Tribunal: STF
Processo: Rcl 66801
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DA ADC 48 E DA ADI 3.961. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTIGOS DA LEI 11.442/2007, FUNDANDO-SE, ANTES, NA APLICAÇÃO DA LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transmathias Transportes e Logística Ltda. contra decisões do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Itaqui, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 5000487-68.2020.8.21.0115, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961-DF. 



    Em síntese, relata a reclamante tratar-se, na origem, de ação indenizatória proposta pela ora beneficiária objetivando receber vale-pedágio disposto no art. 8º da Lei 10.209/2001. Narra terem sido afastados os prazos prescricionais de 1 (um) ano, específicos da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de carga, em evidente afronta aos acórdãos desta Suprema Corte proferidos no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961 que declararam a constitucionalidade de diversos dispositivos da referida lei. 



    Sustenta que o acórdão reclamado “contrariamente ao estabelecido pelo STF, aplicou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil a uma ação indenizatória relativa ao vale-pedágio, desconsiderando a especificidade do prazo prescricional anual estabelecido pela Lei n. 11.442/2007” (doc. 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da ação visando à aplicação do prazo anual estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007. 



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada, deixou de apresentar contestação (docs. 20 e 21). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado (doc. 24): 



    “Reclamação constitucional. Transporte. Ação indenizatória. Não antecipação do pagamento de vale-pedágio. Prescrição não reconhecida. Alegado descumprimento ao quanto decidido pela Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3961. 1. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, estando atendido o requisito previsto no art. 988, §5º, I, do CPC. 2. No julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3961, o Plenário da Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade de dispositivos legais da Lei nº 11.442/2007. 3. Nesta reclamação, a reclamante pretende a aplicação de dispositivo legal previsto na Lei n. 11.442/2007, que estabelece prazo prescricional para ação de reparação de danos relativos aos contratos de transporte, à indenização prevista na Lei n. 10.209/2001, diante da não antecipação do vale-pedágio obrigatório. Tal matéria, contudo, não foi objeto de julgamento nos paradigmas de controle invocados, o que não permite seu exame pela via reclamatória. 4. Pela negativa de seguimento da reclamação.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, de relatoria do Min. Roberto Barroso. In casu, afirma a reclamante que o Juízo a quo, ao aplicar o prazo prescricional decenal à ação de reparação de danos relativos a contrato de transporte, deixou de observar a decisão proferida por este Tribunal nos autos da ADC 48 e da ADI 3.961, nas quais foi reconhecia a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.442/2007. 



    Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADC 48 e da ADI 3.961, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (grifei). 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. Assentou também não haver inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um ano) para propor a ação de reparação de danos. 



    Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não nega vigência à Lei 11.442/2007, declarada constitucional pela Suprema Corte, fundando-se, antes, na aplicação de dispositivos da Lei 10.209/2001 e do Código Civil, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, suscitada pela ré, pois este órgão fracionário tem entendido inaplicável o lapso prescricional ânuo na cobrança do vale-pedágio, adotando a prescrição ordinária regulamentada pelo artigo 205, caput, do Código Civil. 



    Assim, imperativo o reconhecimento de que o prazo prescricional incidente à espécie é de 10 anos não estando, portanto, prescrita a pretensão de ressarcimento que englobe o lapso decenal anterior ao ajuizamento da ação.



    [...]



    A teor do disposto no artigo 2º da Lei 10.209/2001, ‘o valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias’. Sendo que a responsabilidade por seu pagamento incumbe, exclusivamente, a empresa embarcadora, in casu, a ora demandada. 



    O artigo 8º de referido regramento, a seu turno, prevê que ‘nas hipóteses de infração, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’. Nesse contexto, sendo incontroversa a relação havida entre as partes e inconteste a responsabilidade da demandada pelo pagamento antecipado do vale-pedágio, que não ocorreu, tem-se por inequívoco o dever de reparação na forma prevista em lei. 



    Registro, quanto ao ponto, que a cláusula cinco dos contratos de afretamento não atende ao previsto pela legislação, vigente à época dos ajustes, que previa formatação específica para o pagamento do vale-pedágio.” (doc. 5, p. 243/244 - grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da indenização pela ausência de pagamento antecipado do vale-pedágio, disposta na Lei 10.209/2001, que não foi abordado no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões invocadas como paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Importante consignar, por fim, que no julgamento da ADI 6.031, de relatoria da Min.ª Cármen Lúcia, o acórdão do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001 de seguinte teor:  



    Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.



    Eis a ementa da referida ADI julgada em 27/3/2020: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI 6.031, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2020).



    Saliente-se que, posteriormente ao julgamento da ADI 6.031, foi editada a Lei 14.229/2021, em 21/10/2021, que, ao incluir o parágrafo único no art. 8º da Lei 10.209/2001, determinou o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização referente ao vale-pedágio. 



    Nada obstante, esta Corte não examinou a matéria em sede de controle de constitucionalidade nem se pronunciou por decisão vinculante acerca do tema, de modo que se torna inviável a análise da controvérsia na estreita via reclamatória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente